Tribunal: TJMT
Processo: 1016066-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016066-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), L. D. O. B. - CPF: 092.528.481-50 (AGRAVADO), JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Pretensão de reforma da decisão, alegando que o protesto de débito posterior à unidade consumidora compromete a atividade agrícola do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal.

Inconformada, a agravante reitera, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inc. I, do CPC. A decisão agravada destacou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A antecipação da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal pretendida.

Inconformado, o agravante reitera, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC.

Alega que não houve negativa de cobertura administrativa ou de reembolso, inexistindo, inclusive, demonstração pelo Agravado de negativa formal da operadora. Invoca a Resolução Normativa no 566/2022 da ANS e da Lei no 9.656/1998, destacando-se que a obrigatoriedade de cobertura por prestador não credenciado somente se dá em hipóteses de inexistência de prestadores disponíveis na rede assistencial credenciada.

Defende que o tratamento pretendido poderia ser realizado por profissionais da rede credenciada da operadora, logo, não há ilegalidade ou abusividade na conduta da agravante. Além disso, expõe a insistência na inexistência de urgência/emergência que justificasse a medida deferida.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (id. 293924399).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Gabriel Leonardo de Oliveira Barros, menor impúbere, portador de
Transtorno do Espectro Autista,
alega que é beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida. Após avaliação clínica por equipe multidisciplinar foi indicado tratamento terapêutico intensivo, utilizando a metodologia
ABA (
Applied Behavior Analysis
)
, envolvendo profissionais de
Neurologia Infantil
,
Psicologia (20 horas semanais – ABA e Modelo Denver)
,
Fonoaudiologia (4 horas semanais)
,
Terapia Ocupacional (3 horas semanais)
,
Psicopedagogia (2 horas semanais)
e
Psicomotricidade (2 sessões semanais).

A parte autora alega
negativa indevida da cobertura do tratamento prescrito
, mesmo após diversas tentativas administrativas e com expressa prescrição médica.

Sustenta a
urgência da medida
, para evitar prejuízos no neurodesenvolvimento do menor, afirmando que o início imediato da intervenção é indispensável à reversibilidade e eficácia dos tratamentos.

Alega ainda que
não existem profissionais credenciados pela ré aptos a fornecer o tratamento com a mesma equipe multidisciplinar que já acompanha a criança
.

Requereu
a concessão de Tutela de Urgência
, para obrigar a ré a custear imediatamente o tratamento integral, com os profissionais indicados, sob pena de multa diária.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco), autorize e custeie integralmente os tratamentos multidisciplinares do autor, conforme prescrição médica, sem limitação de sessões, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Inconformada com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente pela inexistência de qualquer conduta ilícita, bem como de negativa indevida de cobertura contratual.

Defende, ainda, que o tratamento requerido extrapola os limites do contrato firmado entre as partes, encontrando-se alheio ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos moldes da Lei no 9.656/98, e das Resoluções Normativas no 465/2021 e 541/2022. Argumenta, especificamente, que terapias como a psicopedagogia, bem como métodos específicos como ABA, TEACCH, Denver, entre outros, não integram a lista de cobertura obrigatória, salvo quando prescritos por profissionais de saúde habilitados e realizados em ambientes adequados (consultórios ou ambulatórios), nos termos da regulamentação vigente.

Aduz, ademais, a manifesta desproporcionalidade da multa diária imposta a título de
astreintes,
a qual, segundo alega, excede os limites da razoabilidade e descaracteriza a finalidade coercitiva do instituto, assumindo caráter meramente punitivo.

Por fim, assevera que não se verifica, no caso concreto, situação de urgência apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto ausente risco iminente de dano grave à saúde ou à vida do agravado. Com base nesses fundamentos, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, que a decisão agravada seja integralmente reformada, para revogar a tutela provisória concedida, ou, subsidiariamente, que sua eficácia seja adequadamente limitada aos estritos termos contratuais, com a consequente modulação da multa fixada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 288428850).

Irresignado, agora interpõe o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“(...) não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado
a quo
, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada”.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, “
não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
”

Além disso, a decisão destacou a probabilidade do direito do autor, veja:
“
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de criança de sete anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID-11 - 6A02), sendo avaliado pela médica nos seguintes termos:
“Em razão da avaliação realizada no paciente, em especial a rigidez cognitiva apresentada, recomendo que não se realize constante trocas de profissionais atuante nas terapias. Recomendo, ainda se possível, que sejam mantidos os profissionais que já trabalham no acompanhamento terapêutico”
(id. 187282837 – autos de origem).
”
(id. 288428850).

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025